Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-18.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704361-18.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE ALVES DAMACENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por FELIPE ALVES DAMACENA em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que, nos autos de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, fixando a pena em 7 meses e 18 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 46528635). Recurso de apelação interposto pelo réu (ID 46528642). Nas razões recursais (ID 46528655), a Defesa argumenta que o fato imputado ao réu é atípico, pois as medidas protetivas supostamente descumpridas não estavam mais em vigor. Assevera, ainda, que a vítima foi quem chamou o réu para sua casa, o que torna sem vigência eventual determinação de não aproximação. Alega que a condenação se sustentou somente na versão da vítima, o que é insuficiente para fundamentar o decreto condenatório. Narra que, em processo distinto, a ofendida alterou a sua versão, o que é suficiente para levantar dúvida razoável sobre a veracidade das acusações. Defende, dessa forma, que não há elementos suficientes nos autos para condenar o réu. Subsidiariamente, afirma que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria foi excessiva, devendo ser adotado o critério de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, haja vista que o réu faz jus à progressão de regime. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para absolver o réu e, subsidiariamente, pede a reformulação da dosimetria da pena. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Consta do caderno processual que a prisão preventiva do réu foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (ID 46528540). A custódia cautelar foi mantida por ocasião da prolação da sentença (ID 4652863): (...) O réu respondeu preso ao presente processo. Agora, diante da presente condenação, merece a continuação de sua segregação cautelar, pois o regime inicial SEMIABERTO não enseja a soltura automática. Some-se a isso que a presente sentença condenatória registra que os delitos foram cometidos por um réu com um largo histórico de condenação criminais definitivas. A par disso - consoante se consignou no ID 148292421 - o acusado é alvo de mais CINCO ações penais em curso neste Juízo. Tudo isso, quando analisando conjuntamente, deixa certo que a eventual soltura de FELIPE impõe concreto e sério risco não somente à ordem pública, mas também à integridade física e psicológica da vítima. Assim, não permito que recorra em liberdade e RECOMENDO-O no estabelecimento prisional adequado. (...) Conforme se observa, a manutenção da prisão preventiva do recorrente foi devidamente fundamentada, em razão do decreto condenatório, do regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena, do histórico de condenações e do sério risco que a sua soltura representa à integridade física e psicológica da vítima E, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e autoria dos delitos praticados em contexto de violência familiar e doméstica podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, que fundamentam o decreto condenatório. Ademais, o periculum libertatis está consubstanciado na ofensa à ordem pública e pode ser percebido pelo fato de que, ciente das medidas protetivas que lhe foram impostas inicialmente, o réu as descumpriu, procurando a vítima, em manifesta desobediência às ordens judiciais. Na espécie, a prisão preventiva do réu não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, ao contrário do que defende o réu, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021) (g.n.) Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem imediatamente os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, D.F., 5 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator